Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-96.2020.8.11.0030
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001042-96.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSYMAR MANOEL DA SILVA LIMA - CPF: 985.423.031-72 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INIMONADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida logrou êxito em demonstrar que o consumidor contratou e recebeu os valores proveniente do empréstimo consignados ao juntar cópia do contrato devidamente assinado, documento pessoal e comprovante de TED.

A assinatura lançada na documentação guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

No que alude a sanção por litigância de má-fé, verifica-se que o reclamante tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que determinou a conexão entre as demandas de número 1001042-96.2020.811.0030, 1001043-81.2020.8.11.0030, 1001044-66.2020.811.0030 e 1001045-51.2020.8.11.0030, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do reclamante. E ainda, condenou a parte reclamante ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda, pela necessidade de exame pericial grafotécnico, requerendo a reforma da sentença para extinguir a ação sem julgamento do mérito. Requer, ainda, seja afastada a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a demanda, afirmando que a assinatura constante dos documentos apresentados pela requerida não são verdadeiras, requerendo a reforma da sentença para extinguir a ação sem julgamento do mérito.

Tal pleito não merece guarida, pois, para comprovar a tese defensiva, a instituição reclamada acostou o contrato n. 227119253, devidamente assinado e com cópia do documento pessoal do reclamante, comprovante de operação, demonstrativo de pagamentos, comprovante de TED à conta bancário do recorrente e telas sistêmicas com informações de transferência de valores para a conta da reclamante (ids. 80596527 e 80596524.

Consigna-se, ainda, que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

Inicialmente, saliente-se que em consulta ao sistema PJE, verifica-se que embora o juízo a quo tenha determinado a conexão dos processos movidos pelo recorrente em face da recorrida, o julgamento em conjunto das ações está prejudicado, posto que os recursos interpostos nos processos nº 1001044-66.2020.811.0030, 1001043-81.2020.8.11.0030 e 1001045-51.2020.8.11.0030 já foram julgados e os autos remetidos ao Juízo de origem.

Dessa forma, inexiste possibilidade de reunião dos processos, quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235, do STJ.

Desse modo, afasto a conexão e passo ao julgamento do mérito.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados na folha de pagamento e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.de pagamento do autor e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

O reclamante alega que a reclamada vem efetuando descontos indevidos em seus proventos. Sustenta que não contratou nenhum empréstimo consignado que autorizasse o desconto mensal no valor de R$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

A Recorrida defende a exigibilidade do desconto, alegando que a recorrente celebrou o contrato registrado sob o nº 227119253, em 27/03/2012, no valor principal de R$ 4.017,68 (quatro mil e dezessete reais e sessenta e oito centavos), a ser pago em 72 (sessenta e duas) parcelas de R$ 136,50 (cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos) cada. A Instituição Recorrida assevera que o respectivo contrato foi renegociado três vezes e liquidado em atraso.

A fim de comprovar a tese defensiva, a instituição reclamada, acostou o contrato n. 227119253, devidamente assinado e com cópia do documento pessoal do reclamante, comprovante de operação, demonstrativo de pagamentos, comprovante de TED à conta bancário do recorrente e telas sistêmicas com informações de transferência de valores para a conta da reclamante (ids. 80596527 e 80596524), o que culminou no julgamento de improcedência dos pedidos. Consigna-se, ainda, que a assinatura lançada no aludido contrato guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente.

Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação do empréstimo consignado e autorização do desconto em folha de pagamento.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos tenho que a cobrança, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que alude a sanção por litigância de má-fé, verifica-se que o reclamante tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021